Tribunal: STF
Processo: HC 249518
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisões proferidas nos autos do AREsp nº 2.309.621, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. 



      2. A Minª. Cármen Lúcia submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.11.2024 por Marco Antonio Arantes Paiva e outros, advogados, em benefício de Cláudio Marcelo Soto Rodriguez, contra ato do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621.



    2. Os impetrantes alegam demora injustificada no julgamento de mérito do Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621 no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se pretende rever a condenação do paciente à pena de oito anos e nove meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 874 dias-multa, pela prática do delito de tráfico transnacional de entorpecente.



    Argumentam que o paciente “aguarda o deslinde do julgamento, o qual está em termos para julgamento desde 14/4/2023, marcando quase dois anos de tramitação perante o Tribunal da Cidadania”.



    Sustentam que, enquanto se aguarda o julgamento no Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva do paciente subsistiria com base em fundamentação inidônea, pois apontadas a necessidade de resguardar-se a aplicação da lei penal, por permanecer foragido o paciente, e a dedicação a atividades criminosas, o que não teria sido corroborado pelas provas dos autos.



    Ressaltam ainda a ausência de contemporaneidade para a prisão e de reavaliação dos seus fundamentos, como preceitua o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Asseveram que o paciente teria viajado para o Uruguai, seu país de origem, por não ter sido recolhido seu passaporte nem imposta qualquer restrição de se ausentar do Brasil, não podendo, assim, ser considerado foragido. Afirma que o paciente estaria em liberdade no momento e que, se cumprido o mandado de prisão, seria imposto a ele constrangimento ilegal, pois ficaria com a liberdade restrita, sem previsão de julgamento do seu recurso no Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se a concessão da medida liminar sustando-se a privação da liberdade do Paciente decorrente da prisão preventiva decretada indevidamente no bojo dos autos do AREsp nº 2.309.621/SP. Em pedido subsidiário, caso entenda-se como incabível a intervenção dessa Corte para revogação da prisão preventiva, requer seja concedida ordem para recomendar a priorização do julgamento do recurso do Paciente perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 180, I do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça”. 



    3. A presente reclamação veio-me distribuída em 2.12.2024, com base no art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução 706 deste Supremo Tribunal, pelo vínculo com os Habeas Corpus ns. 133.667 e 246.858. Em 3.12.2024, a defesa do paciente protocolizou a Petição/STF n. 159.194/2024 para questionar a distribuição desta ação, na qual afirma a prevenção da Segunda Turma para o julgamento da presente impetração e postula a redistribuição para o Ministro Edson Fachin.



    4. Remeta-se o processo à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para decidir sobre a alegação da defesa do paciente na Petição/STF n. 159.194/2024.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Cláudio Marcelo Soto Rodriguez, contra ato do relator do AREsp nº 2.309.621 do Superior Tribunal de Justiça. Na origem, refere-se a processo vinculado à Operação Oversea (Processos nº 0004167 34.2014.403.6181 e 0008799-72.2016.4.03.6104, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região). 



    Quando da distribuição, pesquisa pela Operação Policial a que se refere estes autos localizou os seguintes processos relacionados: HC 133667, HC 134913, HC 134966, HC 136446, HC 137201, HC 137215, HC 137218, HC 138743, RHC 138935, RHC 139017, RHC 139969, HC 151750, HC 157368, RHC 159538, HC 174885, HC 176420, HC 178045, HC 178133, HC 181640, HC 185443, HC 186144, HC 186334, HC 186550, ARE 1275603, HC 188104, HC 189263, HC 189287, HC 190400, HC 191836, HC 191837, HC 192056, SL 1395, ARE 1309030, HC 202529, HC 202682, HC 203090, HC 210144, HC 229256, HC 231021, ARE 1451493, HC 233834, HC 235781, ARE 1477291 e HC 246858, sob diversas relatorias, distribuídos conforme os normativos relativos à prevenção vigentes à época das respectivas distribuições. 



    Assim, tendo em vista a multiplicidade de relatores, bem como já haver ocorrido o trânsito em julgado dos feitos anteriormente distribuídos e considerando, ainda, a anterioridade na distribuição, o presente feito foi distribuído por prevenção à Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, relatora do HC nº 133.667 e do HC 246858, com fundamento no art. 77-D, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c art. 83 do Código de Processo Penal, nos termos de precedentes firmados pela Presidência desta Corte (v.g. decisões nos HC 194085, RHC 231185, RHC 232250), nos termos da RES 706/STF.”



     



      4. Não é caso de redistribuição. 



      5. As informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal revelam que, apesar da coincidência de origens, as múltiplas impetrações de habeas corpus foram episodicamente distribuídas a relatores distintos no âmbito desta Corte.



      6. Com o intuito de evitar esse tipo de incongruência sistêmica, devem ser interpretados conjuntamente o art. 83 do Código de Processo Penal, o art. 77-D do RISTF e o art. 6º da Resolução STF nº 706/2020, assim redigidos: 



    CPP: “Art. 83.  Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3º, 71, 72, § 2ª, e 78, II, c)”.



    RISTF: “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”.



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    7. Nessas condições, sem desmerecer os argumentos apresentados pela defesa na petição n° 159.194/2024, observando a identidade de origens entre o presente feito e os HCs nº 133.667 e n° 246.858, distribuídos à Min.ª Cármen Lúcia, não tenho como acolher a alegada prevenção do Min. Edson Fachin. 



    8. Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Gabinete da Min.ª Cármen Lúcia.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente